Tribunal: TJMT
Processo: 1030870-22.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030870-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS REIS - CPF: 241.024.741-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gilberto dos Reis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado em face de decisão que julgou exceção de pré-executividade, no âmbito de execução promovida pelo Banco C6 Consignados S.A., no 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande. O recurso inominado fora interposto contra decisão que, embora intitulada “sentença”, limitou-se a resolver a exceção sem extinguir a execução, tendo determinado o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, contra decisão que resolve exceção de pré-executividade, mas não extingue a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o artigo 203 do CPC, somente o pronunciamento que extingue a fase de execução possui natureza de sentença; demais pronunciamentos têm natureza de decisão interlocutória, independentemente da denominação adotada pelo magistrado.

A decisão que resolve exceção de pré-executividade, sem encerrar a execução, possui natureza interlocutória e, portanto, não enseja recurso inominado nos termos do artigo 41 da Lei 9.099/95.

O sistema dos Juizados Especiais, orientado pela simplicidade e celeridade, não admite impugnação imediata de decisões interlocutórias, inexistindo previsão legal de recurso diverso ou fungibilidade aplicável.

Assim, correta a decisão monocrática ao não conhecer do recurso inominado, por incabível, impondo-se a devolução dos autos ao juízo de origem para continuidade dos atos de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que resolve exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não é cabível recurso inominado contra decisões interlocutórias.

A denominação do ato judicial não altera sua natureza nem cria recurso não previsto na legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203; Lei 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, art. 98, §3º.

RELATÓRIO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado pelo executado em face de ato judicial que decidiu exceção de pré-executividade, sem resultar na extinção do feito.

VOTO RELATOR

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado pelo executado.

No caso, o pronunciamento do juízo de primeiro grau — embora intitulada “sentença” — limitou-se a apreciar exceção de pré-executividade, sem extinguir a fase executiva, tendo, na mesma decisão, intimado a parte credora para dar prosseguimento ao feito.

A controvérsia é singela: saber se cabe recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, contra decisão que apenas resolve exceção de pré-executividade, sem pôr fim à execução.

De acordo com o artigo 203 do CPC, “sentença” é o pronunciamento que extingue a execução; assim sendo, todo pronunciamento que resolve questão incidente, sem extingui-la, é decisão interlocutória. A classificação decorre do conteúdo, e não do nome que o magistrado lhe atribui.

A decisão que julga exceção de pré-executividade — acolhendo-a ou rejeitando-a — somente terá natureza de sentença se, por seu conteúdo, encerrar a execução. Não sendo esse o caso, permanece interlocutória.

A Lei 9.099/95, em seu artigo 41, prevê o cabimento do Recurso Inominado exclusivamente contra sentenças. As decisões interlocutórias, por regra, não comportam impugnação imediata nessa sistemática, sendo este um traço característico do microssistema, justamente para preservar a celeridade e a simplicidade processual.

No caso dos autos, a decisão atacada não extinguiu a execução, é interlocutória e, portanto, não comporta recurso inominado.

A denominação “sentença” não cria recurso onde a lei não o admite. Também não há espaço para “fungibilidade” que converta o inominado em outro recurso inexistente no rito dos Juizados.

Por isso, acertada a decisão monocrática ao não conhecer do Recurso Inominado.

Como consequência, deve ocorrer a devolução ao primeiro grau para continuidade dos atos executivos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática
que não conheceu do recurso inominado, e, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025